Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712409-13.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. APELADO: NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS, em embargos à execução, opostos em desfavor de NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, contra sentença de ID 19292841 que julgou improcedentes os pedidos autorais. Antes que a apelação interposta fosse julgada, verificou-se a publicação da sentença nos autos da ação de execução que extinguiu o feito em virtude do pagamento do débito. In verbis: “A execução deve ser extinta, uma vez que o débito foi pago, conforme noticiado pelo exequente (ID 71418314). Posto isso, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC.” (0719017-61.2018.8.07.0007, ID 71775678). Considerando que o objeto dos embargos pode ter sido prejudicado, em obediência ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dia úteis, se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2019. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador